Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-02.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021314-02.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA registrado(a) civilmente como GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - CPF: 544.061.889-91 (REQUERENTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 474.239.781-91 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - CPF: 544.061.889-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE RESPONSABILIDADE
COMETIDO POR PREFEITO EM COAUTORIA COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – APONTADAS A VIOLAÇÃO À REGRA DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
E EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA – IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE METADE PARA A GRADAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL –

PEDIDO DE APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – ACOLHIMENTO – CRITÉRIO TEMPORAL – DANO REPARADO INTEGRALMENTE NO DIA SEGUINTE – PENA FINAL REAJUSTADA, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta que, por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, bem como em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do efetivo prejuízo causado.
In casu
, nenhuma das nulidades ora arguidas pelo Revisionando fora aventada em momento anterior ao ajuizamento desta revisão criminal, tornando preclusas as questões, sem contar que “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ – AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 1734523/RJ, Rel.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021).

Além do mais, a defesa do Revisionando não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão das alegadas violações, e como se sabe, o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, devendo ser demonstrado de modo efetivo, mesmo porque, não há utilidade em anular uma sentença condenatória e um acórdão confirmatório de sentença para determinar que o Tribunal de Justiça julgue a ação penal com base nos mesmos elementos probatórios que já foram sopesadas pelo magistrado
a quo
e reexaminados pelos membros da Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação interposta pelo Requerente.

2. É a presteza (celeridade e voluntariedade) na restituição do prejuízo causado que baliza a fração de diminuição da pena pela figura do arrependimento posterior. Destarte, considerando que
in casu
o dano foi integralmente reparado na manhã seguinte ao ilícito, deve ser acolhido o pleito revisional pela aplicação da fração máxima do art. 16 do CP, resultando no redimensionamento da pena final do Revisionando, com extensão de ofício da providência ao corréu, na forma do art. 580 do CPP.

3. Ação revisional julgada parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT na ação penal n.º 0000988-96.2013.8.11.0094, o qual fora
parcialmente retificado pela Primeira Câmara Criminal
deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número conjuntamente interposta pelos acusados, ocasião em que o Colegiado, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha,
desproveu o apelo

do Revisionando
,
proveu parcialmente
a
irresignação do corréu
Walmir Barreto
,
com extensão dos efeitos ao ora Revisionando
, e ainda acolheu manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça para fazer incidir de ofício causa geral de diminuição de pena,
ratificando-se a procedência da denúncia
que os incursionou no crime tipificado no
art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei n.º 201/67
,

porém,

com
redimensionamento da pena de ambos
para

o idêntico
quantum
de
01 (um) ano
de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos,
excluída a pena acessória de perda do cargo e inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública
, eletivo ou de nomeação, disposta no art. 1º, §2º, do Decreto-Lei n.º 201/67.

Na petição inicial disponível no ID
181848677, o Requerente principia esclarecendo que a ação penal teve início neste eg. Tribunal de Justiça porquanto, à época, era detentor de foro especial por prerrogativa de função, e nesta instância transcorreu toda a instrução criminal, sobrevindo o declínio da competência para o juízo de primeiro grau em decorrência do término do mandato eletivo tão somente após o então Relator intimar as partes para oferecerem alegações finais – que ao fim e ao cabo, alega terem sido apresentadas ainda neste eg. Sodalício –, de modo que o
édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal
, uma vez que proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT em
violação à regra da
perpetuatio jurisdictionis
prevista no art. 81 do CPP e reafirmada pelo STF no julgamento da AP 937-QO/RJ, ao que acrescenta a existência de
vício na instauração do inquérito policial
sem prévia requisição da Procuradoria-Geral de Justiça e sem a supervisão deste eg. Sodalício, seguido do indiciamento pelo Delegado de Polícia, tudo em
inobservância à especialidade do foro
do Revisionando, que era Prefeito na ocasião, o que estaria a macular todas as provas colhidas na fase extrajudicial e que afirma terem sido meramente reproduzidas em juízo, repercutindo, assim, na
nulidade absoluta da sentença e do acórdão confirmatório.

De outro lado, sob a vertente da
superveniência de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
, irresigna-se o Revisionando em face da
escolha da fração de metade para a gradação da causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal
[arrependimento posterior], argumentando que a Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, ao aplicá-la quando do julgamento da apelação interposta pelos réus, não ponderou adequadamente o requisito da celeridade no ressarcimento do prejuízo, olvidando, outrossim, que a confissão do Revisionando e a reparação integral do dano muito antes do recebimento da denúncia implicavam em
incidência da fração máxima de redução
, sendo desimportante que tal reparação tenha ocorrido em razão do fato ter se tornado público, mesmo porque, não haveria prova nos autos neste sentido.

Com supedâneo em tais premissas,
vindica a procedência do pedido revisional para o fim de ver
anulados
tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório, com determinação de submissão da ação penal a novo julgamento, agora por este eg. Tribunal de Justiça
. Subsidiariamente, requer a incidência no grau máximo de 2/3 (dois terços), da causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal.

Instrui a petição inicial com procuração e os documentos digitais disponíveis no ID 181857176 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 185384672 pela
procedência

da ação revisional
, para que sejam
anulados a sentença
condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
bem como o acórdão
proferido pela Primeira Câmara Criminal (RAC 0000988-96.2013.8.11.0094), com o subsequente julgamento da ação penal por esta eg. Corte de Justiça estadual.

De forma subsidiária
, a Cúpula Ministerial recomenda a
parcial procedência
da revisão criminal, para readequar a diminuição correspondente ao
arrependimento posterior
à fração máxima de 2/3, com consequente reajuste da sanção final do Revisionando e recomendação ao Juízo da Execução Penal para averiguação de eventual prescrição da pretensão executória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando,
após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP e,
in ca
su
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente da certidão disponível no ID 181890656 – pág. 5, que a condenação
transitou em julgado em 08/10/2021
.

Com relação aos fatos, verte dos
autos que
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
foi
denunciado
e
condenado
juntamente com
Walmir Barreto
pela prática do crime de responsabilidade de “
apropriar-se de bens públicos ou desviá-los em proveito próprio ou alheio
”, previsto no
art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/67
, porque, no dia 09 de abril de 2013, prevalecendo-se do cargo de Prefeito de Tabaporã/MT, autorizou o Secretário de Obras do Município, que vem a ser o corréu, a utilizar em obra particular de sua residência aproximadamente 100 (cem) latas de pedra brita do depósito da Prefeitura.

Oferecida a preambular acusatória no ano de 2015, porquanto o Revisionando ainda era Prefeito de Tabaporã/MT, o feito tramitou neste eg. Tribunal de Justiça em razão do foro especial, tendo ficado sob a relatoria do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza, que na sessão do dia 05/11/2015 submeteu o recebimento da denúncia à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade, admitiu o processamento da ação penal em desfavor do ora Revisionando e do codenunciado (ID 181888686 – p. 15/18 e ID 181888687 – p. 1/9).

Finda a regular instrução processual, na data de 06/10/2016 o douto Relator determinou a intimação das partes para apresentação das alegações finais (ID 181888682 – p. 4), sobrevindo, então, a manifestação do Ministério Público Estadual, mas os réus haviam sido intimados duas vezes e mantinham-se inertes, contexto em que o i. Relator, já na data de 13/02/2017, vislumbrando o desaparecimento da prerrogativa de foro especial em razão de o Revisionando não ter se reeleito Prefeito, declinou da competência para processar e julgar a ação penal, e a remeteu ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT (ID 181888684 – p. 17/18). Todavia, antes da operacionalização das providências para tanto, o denunciado
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
enfim apresentou os memoriais finais por escrito
(ID 181888685 – p. 4/18 e ID 181888686 – p. 1/7), ao passo que o corréu
Walmir Barreto
só o fez na instância singela, já em março de 2018.

No juízo de primeiro grau, os réus foram sentenciados como incursos no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei n.º 201/67, sendo identicamente apenados com 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, sem prejuízo da imposição da reprimenda acessória de perda do cargo público e/ou inabilitação para
o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação
(ID 181888688 – p. 8/18 e ID 181888690 – p. 1/11).

Inconformados, tanto o Revisionando quanto o corréu apelaram a esta eg. Corte de Justiça: o primeiro, vindicando a absolvição sob as vertentes da atipicidade da conduta, ausência de dolo e erro quanto à ilicitude do fato, com pleito subsidiário pela desclassificação do delito para as figuras do art. 312, §2º, do CP ou do art. 1º, inc. V, do Dec-Lei n.º 201/67; o último, por sua vez, postulou a absolvição por ausência de prova do elemento subjetivo do tipo, secundada por requerimento de decote da penalidade acessória.

Consoante relatado, a Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha,
desproveu o apelo

do Revisionando
e
proveu parcialmente
a
irresignação do corréu
Walmir Barreto
,
com extensão dos efeitos ao ora Revisionando
, tão somente
para excluir a condenação à pena acessória de perda do cargo e inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública
, eletivo ou de nomeação, com
atuação de ofício
provocada pela Procuradoria-Geral de Justiça, que recomendou a incidência da causa de diminuição de pena do
arrependimento posterior
[art. 16 do CP], resultando fossem reajustadas as
p
enas dos apelantes
para

o idêntico
quantum
de
01 (um) ano
de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, tendo o v. acórdão transitado em julgado sem a interposição de recursos.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que as teses sustentadas nesta revisão criminal não foram objeto de recurso de apelação outrora manejado pelo Requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Sucede, como cediço, que
a sistemática processual penal adota o entendimento de que nenhuma nulidade restará declarada se do ato em questão não resultar prejuízo para as partes. É esta a reflexão contida no princípio
pas de nullité sans grief
, devidamente insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, eventuais
nulidades decorrentes da falta de autorização judicial prévia para a investigação de agente público com prerrogativa de foro
e de
inobservância à regra da
‘
perpetuatio jurisdictionis
’
,

ainda que
procedentes,

devem ser demonstradas com a indicação
objetiva
do
prejuízo ocasionado ao réu
, afinal, a atual jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta

que,
por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, bem como
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
sujeitam-se à
preclusão consumativa
e à
demonstração do efetivo prejuízo causado
.

Nesse sentido:

“(...).
3. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, no campo da nulidade no
processo
penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
. (...)”
. (STJ – AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
,
j. 13/08/2019, DJe 02/09/2019) – Grifei.

No caso em exame,
embora as supostas nulidades já fossem, em tese, conhecidas das partes
,
nenhuma delas fora aventada em momento anterior ao ajuizamento desta revisão criminal
, tornando
preclusas as questões.
Além do mais, a defesa do Revisionando não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão das alegadas violações às regras do art. 29, X, da CF/88 e do art. 81 do CPP,
e como se sabe, “
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
” (STJ – AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N.º 1734523/RJ, Rel.: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021).

Mais recentemente, assim decidiu o Tribunal da Cidadania:

“
...
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo.

6. Por fim,
o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira
" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente
, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
” (AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Grifei.

E com efeito, consoante entendimento pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores,
“
a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto,
caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada
, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel.: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020).

Não se desconhece que a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal tem precedentes recentes no sentido de que, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial por prerrogativa de função, é imprescindível prévia autorização do Tribunal competente para processar e julgar a respectiva autoridade:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO (ART 29, X, DA CF). INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POR AUTORIDADE POLICIAL. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E SUPERVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A instauração de inquérito por delegado de polícia contra Prefeito Municipal, por fatos relacionados ao exercício do mandato, sem a prévia requisição da Procuradoria-Geral de Justiça e supervisão do Tribunal de Justiça, ofende o art. 29, X, da Constituição Federal. Precedentes. II – Constatado vício desde a instauração do inquérito policial até o oferecimento da denúncia, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF, RE 1.322.854 AgR, 2ª Turma, julgado em 03/08/2021).

Contudo, segundo entendimento da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal e das 5ª e 6ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial perante outros Tribunais, não há necessidade de prévia autorização judicial, a qual se faz imprescindível quando se trata de autoridades com foro especial perante o Supremo Tribunal Federal, situação em que não se prescinde da prévia autorização (determinação) do Ministro Relator na Suprema Corte.

Ademais, eventual nulidade no curso da investigação preliminar não tem o condão de nulificar o recebimento da denúncia e a ação penal deflagrada, tampouco a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, tendo em vista que, por um lado, existem elementos autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que sustentam as decisões impugnadas; e, por outro, como cediço, eventuais vícios na fase extrajudicial não contaminam o processo penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial, destinado tão somente à formação da
opinio delicti
.

Acresça-se, outrossim, que o inquérito policial teve início a partir da emissão de um relatório da Promotoria de Justiça de Tabaporã/MT, que em diligências
in loco
acompanhadas por vereadores e

subsidiadas inclusive por fotografias, constatou a possível irregularidade na construção da calçada da residência do Secretário de Obras do Município, senhor
Walmir Barreto
, o qual teria se utilizado de pedra brita de propriedade da Prefeitura com a aquiescência do gestor
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
, e tão logo encetadas as providências preliminares pela autoridade policial e colhidos os esclarecimentos preliminares dos suspeitos e das testemunhas, o processo foi encaminhado à esta eg. Corte de Justiça para supervisão, justamente à conta do foro especial do Revisionando, que era Prefeito de Tabaporã/MT ao tempo do fato e a conduta ilícita teria sido cometida em razão do mandato eletivo, sendo certo, ainda, que várias diligências posteriores foram realizadas já com autorização deste eg. Tribunal, inclusive novas oitivas dos investigados, tanto que, quando da conclusão do inquérito, os autos já tramitavam sob supervisão judicial desta superior instância, onde fora regularmente registrado e distribuído, convalidando-se, pois, todos os elementos probatórios colhidos na fase extrajudicial contra o detentor da prerrogativa de foro.

Igualmente, no que concerne à irresignação do Revisionando sustentada na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ, em que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “5.
A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo
”, para além de
preclusa a matéria
e
desprovida de qualquer demonstração concreta de prejuízo
– mesmo porque, este eg. Tribunal de Justiça, por meio da
Primeira Câmara Criminal, já examinou todo o contexto fático-probatório e concluiu, em idêntico sentido com o magistrado
a quo
, pela procedência da pretensão acusatória
; não se pode ignorar que
tal questão de ordem fora submetida a julgamento quase um ano depois do declínio de competência determinado pelo então Relator da ação penal
nesta eg. Corte de Justiça, portanto, ao tempo da providência acoimada de dissonante do texto expresso de Lei, não estava sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez encerrada a instrução processual nas ações penais com prerrogativa de foro, com a publicação do despacho de intimação para apresentação das alegações finais, ocorreria a estabilização da competência.

Ainda que assim não fosse, curial rememorar que
a alteração de entendimento jurisprudencial
não se trata de lei [em sentido formal]
, portanto, não há como afirmar que discrepa do texto legal a não aplicação
in casu
da limitação do foro por prerrogativa de função estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal 937, mesmo porque, o princípio
tempus regit actum
preconiza que as regras aplicáveis ao processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão pela qual se mostra inviável a anulação da decisão de declínio de competência que, à época de sua prolação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança jurídica.

Nesse cenário, curial ponderar,
como bem ensina Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
in
Recursos no Processo Penal: Teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 2ª ed. rev. e atual., São Paulo: Ed. RT, 1997, p. 317,
que a contrariedade ao direito em tese para fins de admissão da revisão criminal há de ser frontal e inequívoca
, de modo que
“
a mudança de interpretação jurisprudencial não autoriza o ajuizamento da revisão por contrariedade a texto legal
”
.

Compactuando de idêntico entendimento, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

A rigor, as circunstâncias determinativas da competência são aquelas fáticas e jurídicas existentes no momento do ajuizamento da ação penal, ou seja, constitui regra fundamental de processo que a propositura da ação fixa num determinado órgão judiciário a competência para o processamento e julgamento de uma causa.

De igual modo, o princípio da identidade física do juiz, previsto expressamente no artigo 399, §2º, do CPP, impõe ao juiz que presidiu a instrução criminal, que julgue também o processo.

Todavia, a perda superveniente do foro especial implica em (in)competência absoluta, daí porque, antes da matéria ser pacificada pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem na Ação Penal 937, não tinha lugar a estabilização da competência naquele momento em que o Relator da ação penal, mesmo com a instrução encerrada, deparou-se com o desparecimento da
vis atractiva
que mantinha o feito tramitando neste eg. Sodalício; não sendo demais rememorar que o STF também entende que o foro por prerrogativa de função cuida de competência absoluta, mas se decidiu por prorrogar excepcionalmente a competência constitucional nesses casos apenas para preservação da efetividade e da racionalidade da prestação jurisdicional, de modo que, se há alguma nulidade
in casu
, é meramente relativa, cujo acolhimento, portanto, não prescinde de demonstração de prejuízo, e consoante já repisado alhures, a sentença condenatória, por si só, não é prova do prejuízo.

A condenação do Revisionando se amparou em provas idôneas e suficientes para determinar a materialidade e a autoria do delito, as quais foram sopesadas pelo magistrado
a quo
e reexaminadas pelos membros da Primeira Câmara Criminal do TJMT quando do julgamento da apelação, logo, não há utilidade em anular uma sentença condenatória e um acórdão confirmatório de sentença que, de toda forma, se manteriam com base nos elementos de convicção já existentes nos autos, os quais são válidos, portanto, não seriam alcançados pela cassação, constituindo eles próprios o sustentáculo do novo julgamento reclamado pela parte autora da ação revisional.

Com supedâneo em todas essas considerações, estou convencido de que
não há qualquer mácula a eivar de nulidade
a sentença condenatória e o respectivo acórdão confirmatório, muito menos sob a perspectiva de discordância com o texto expresso da lei, seja sob o viés da violação à regra da
perpetuatio jurisdictionis
, seja sob a vertente da existência de vício na instauração do inquérito policial sem prévia requisição da Procuradoria-Geral de Justiça e sem a supervisão deste eg. Tribunal de Justiça.

Enfim, no que toca ao pleito subsidiário de modificação do coeficiente fracionário aplicado à causa de diminuição de pena do art. 16 do Código Penal, não se pode descurar que, especialmente quanto à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,
nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

E como cediço, a redução da pena dentro dos parâmetros legais de um a dois terços, deve ser calculada com base na celeridade e na voluntariedade da reparação do dano ou da restituição da coisa. Quanto mais rápida e mais verdadeira, maior será a diminuição.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja ‘fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo’ (AgRg no REsp 1.262.608/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/10/15). Incidência da Súmula n. 83/STJ
.” (AgRg no REsp 1.970.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

De fato, o arrependimento posterior tem raízes em questões de política criminal, fundadas em duplo aspecto: (1) proteção da vítima, que deve ser amparada em relação aos danos sofridos; e (2) fomento do arrependimento por parte do agente, que se mostra mais preocupado com as consequências de seu ato, reduzindo as chances da reincidência.

Contudo, não é um instituto despenalizador, uma vez que o ressarcimento dos prejuízos à vítima não tem o condão de descriminalizar a conduta, mas, desde que seja feito de forma integral e até o recebimento da denúncia, servirá para amenizar a pena de delitos patrimoniais ou com efeitos patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.

No caso em exame, verte do v. acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, que, diante da publicidade da situação, o corréu
Walmir Barreto
dirigiu-se no dia seguinte à uma loja de materiais de construção e providenciou a aquisição de 3,5m2 de pedra brita em favor da Prefeitura de Tabaporã/MT, e como cediço, “
No arrependimento posterior, a fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo
” (STJ – AgRg no HC n. 686.557/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/3/2022).

Nesses termos, reparado integralmente o dano na manhã seguinte ao ato ilícito, entendo que a fração de metade adotada no v. acórdão vergastado está em dissonância com o critério temporal estatuído pela firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pertinente ao ínterim entre a prática do crime e a data da conduta voluntária do agente em restituir à vítima; motivo pelo qual, na hipótese,
deve ser acolhido o pleito revisional
no particular aspecto,
a fim de se alcançar a redução da pena pelo arrependimento posterior, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Por conseguinte, estabelecida a pena-base no mínimo legal e não sofrendo a pena intermediária qualquer repercussão a despeito da incidência da atenuante da confissão, haja vista o óbice contido na Súmula 231/STJ, na terceira fase da dosimetria, a fração de 2/3 correspondente à causa de diminuição de pena do art. 16 do CP incide sobre a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, resultando na
novel PENA FINAL e definitiva de 8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cuja fixação resta incumbida ao Juízo da Execução Penal.

Nos termos do art. 580 do CPP, estendo de ofício à providência em benefício do corréu Walmir Barreto.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional ajuizada por
PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
em face do édito condenatório proferido
na ação penal n.º 0000988-96.2013.8.11.0094 [Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT], sendo
apenas para
readequar a fração de diminuição pelo arrependimento posterior
– de metade para 2/3 (dois terços) –, alcançando-se a novel pena final e definitiva de
8 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, cuja fixação resta incumbida ao Juízo da Execução Penal.

Nos termos do art. 580 do CPP, de ofício, expando a providência em benefício do corréu Walmir Barreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024